Tribunal: TJSP
Processo: 1011642-52.2014.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – Constatada a omissão no que tange à manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, devem ser acolhidos os embargos de declaração para proceder à nova análise de admissibilidade do recurso.
Acolhimento dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000614180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011642-52.2014.8.26.0554/50005, da Comarca de Santo André, sendo Agravante(s)
Município de Santo André e Agravado(s) Mauro do Prado Rodrigues
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
E.D. por V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1011642-52.2014.8.26.0554/50005 -Voto no 44.786
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 44.786
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No
1011642-52.2014.8.26.0554/50005 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EMBARGADO: MAURO DO PRADO RODRIGUES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO AGRAVO - OMISSÃO EXISTÊNCIA
Constatada a omissão no que tange à manutenção da decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, devem ser acolhidos
os embargos de declaração para proceder à nova análise de
admissibilidade do recurso.
Acolhimento dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 do Incidente
50005) interpostos contra Acórdão proferido em agravo que manteve
decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por orientação
firmada no rito dos recursos repetitivos ARE n. 906.569/PE
Tema
852/STF, sob alegação de existência dos vícios apontados no artigo 1.022,
do Código de Processo Civil.
Aduziu a embargante, em síntese, omissão, pois o v.
acórdão embargado apenas teria se pronunciado sobre o Tema 852/STF
deixando de se manifestar sobre as demais matérias debatidas no recurso
extraordinário e reiteradas no agravo interno, quais sejam, a nulidade do
v. acórdão por infringência ao artigo 5o, inciso LV e artigo 93, inciso IX,
ambos da Constituição Federal.
É o relatório.
Os embargos de declaração merecem parcial acolhimento.
Em que pese efetivamente parte da discussão se amolde ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1011642-52.2014.8.26.0554/50005 -Voto no 44.786
3
Tema 852/STF que motivou a negativa de seguimento ao recurso,
vislumbra-se omissão no tocante à análise das demais questões aventadas
no Agravo Interno, notadamente em relação ao Tema 339/STF (AI no
791.272/PE) e Tema 660/STF (ARE no 748.371/MT).
Ante o exposto, acolhe-se em parte os embargos de
declaração para determinar o retorno dos autos à Presidência da Seção de
Direito Público, viabilizando a necessária reanálise da admissibilidade do
recurso extraordinário.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)